Tribunal: TJES
Processo: 5028713-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028713-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ SANTOS GRACA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5028713-86.2024.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
BEATRIZ SANTOS GRAÇA
.

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
S
OMISS
Õ
ES
E OBSCURIDADES
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BEATRIZ SANTOS GRAÇA contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, que manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

2.
Em suas razões, a embargante sustenta omissão pela falta de enfrentamento de teses e obscuridade quanto
a fundamentação referente
ao lapso temporal entre o evento danoso (2019) e o ajuizamento da lide (2024).

3
.
Entrementes, os embargos de declaração servem para sanar omiss
ão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão da matéria. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
. O Acórdão embargado não padece de omissão, mas de conclusão diversa da pretendida pela embargante. Ao adotar
parcialmente
a fundamentação d
a sentença
,
este
Colegiado explicitou o motivo da negativa do dano moral, pois o contexto fático, naquele juízo de valor, não revelou violação grave o suficiente à honra ou dignidade que extrapolasse o mero aborrecimento.
Tal
adoção
é
técnica permitida nos Juizados Especiais, conforme art. 46 da Lei 9.099/95
e
não configura
o preconizado no
art. 489, § 1º, IV, do CPC, porquanto demonstrou a premissa que afastou a tese recursal de condenação a danos morais.

5
.
Superada tal questão, não se verifica obscuridade no julgado, pois a menção ao lapso temporal de 2019 a 2024 foi utilizada como argumento de reforço (
ad argumentandum tantum
) para demonstrar que o dano alegado à esfera não patrimonial não se revelou de intensidade ou permanência que justificasse a condenação em danos morais, e não como fundamento para o reconhecimento da prescrição.

6
.

Dessa forma, verifica-se que não assiste razão à embargante, visto que sua pretensão de reforma não se amolda aos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Em verdade, a parte busca a rediscussão do mérito da decisão por meio de via recursal inadequada.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)